Tribunal: TJES
Processo: 5001194-06.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001194-06.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEONARDO LUIZ DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LEONARDO LUIZ DE SOUZA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, por meio da qual alega que contratou serviço de telefonia móvel e internet e, meses após, passou a receber cobrança elevada, em virtude de serviço que alega não ter contratado, razão pela qual pretende que a Requerida seja obrigada a fornecer o serviço pelo preço efetivamente contratado, bem como restitua os valores pagos em excesso e repare os danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para obrigar a Requerida (i) a disponibilizar o serviço de telefonia móvel e internet por R$ 34,99 ao mês, por, no mínimo, 12 meses; (ii) a restituir, em dobro, os valores pagos pelo Requerente; e (iii) a pagar R$ 2.000,00, a título de danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões (i) inexiste falha no serviço prestado, mas sim cobrança por serviços contratados; (ii) ausência de nexo causal entre a conduta da Requerida e os danos alegados; (iii) impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por destoar dos preços praticados pela operadora; (iv) valor compensatório fixado a título de eventual conversão em perdas e danos é elevado e desproporcional; (v) não cabimento de repetição em dobro, ante a ausência de má-fé; (vi) inexistência de danos morais; (vii) valor reparatório pelos supostos danos morais fixados em

excesso.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o Requerente alega que contratou serviço de telefonia móvel e internet e, meses depois, passou a receber cobrança elevada, em virtude de serviço que alega não ter contratado, razão pela qual pretende que a Requerida seja obrigada a fornecer o serviço pelo preço efetivamente acordado, além de restituir os valores pagos em excesso, em dobro, e reparar os danos morais sofridos.

A r. Sentença, após inverter o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, reconheceu a procedência da pretensão autoral, condenando a Requerida, ora Recorrente, a (i) disponibilizar o serviço de telefonia móvel e internet por R$ 34,99 ao mês, por no mínimo 12 meses; (ii) restituir, em dobro, os valores pagos pelo Requerente; e (iii) pagar R$ 2.000,00, a título de danos morais.

No mérito, analisando detidamente a irresignação recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. Sentença merece ser parcialmente reformada.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, em que o Requerente figura como consumidor, usuário final (art. 2º do CDC); a Requerida, como fornecedora (art. 3º do CDC), tendo por objeto o serviço de fornecimento de telefonia e internet (art. 3º, §2º, do CDC).

Assim, o Requerente, na condição de consumidor, titulariza diversos direitos básicos, arrolados nos incisos do art. 6º do CDC, dentre os quais o direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímeis suas alegações e for hipossuficiente (inc. VIII).

Nesse sentido, reponta escorreita a r. Sentença ao reconhecer que o Requerente merece ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista, inclusive sob o espectro da inversão do ônus da prova, uma vez que, apesar de não ter acostado aos autos o contrato firmado, suas alegações são verossímeis, segundo as regras de experiência (art. 5º da Lei 9.099/95), tanto por ser muito comum a oferta de promoções pelas operadoras de telefone, com cobrança inicial de valores muito inferiores ao pacote regular, quanto por não ser fato extremamente raro a cobrança de pacotes e serviços não contratados.

Ainda que assim não fosse, sob a perspectiva de um processo cooperativo (art. 6º do CPC) e considerando que o fornecedor de serviços é detentor da informação técnica, ao passo que o consumidor é vulnerável e hipossuficiente técnico, não merece censuras a r. Sentença ao assentar que caberia à Requerida acostar aos autos o contrato contendo informações claras e precisas sobre os serviços adquiridos e o seu custo mensal.

Sendo assim, e considerando que o instrumento negocial juntado pela Requerida (ID 5453651) é genérico, não fazendo menção clara e precisa ao pacote contratado e aos valores devidos, tem-se por ausente a demonstração de lastro contratual suficiente a justificar a cobrança dos valores impugnados, que se revelam indevidos.

Por consectário lógico, verificada a
cobrança indevida, resta
configurada a falha na prestação dos serviços contratados, ensejando o dever de indenizar, na forma do art. 14 do CDC c/c arts.

186 e 927 do CC.

Os danos materiais alegados pelo Requerente são cristalinos e decorrem do pagamento de valores cobrados indevidamente, razão pela qual imperativa a restituição dos valores, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a comprovada quebra da boa-fé objetiva,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONSTATAÇÃO. RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE. MÁ FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
A controvérsia recursal reside em definir se houve ou não violação da boa-fé objetiva durante a execução de contrato de prestação de serviço de telefonia móvel e a repercussão econômica de tal fato, nas circunstâncias dos autos
. II -
A teor da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato
. 4.
O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual
. 5.
O descumprimento de deveres laterais, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato, se for capaz de comprometer o interesse do credor na utilidade da prestação
. Doutrina. (STJ-REsp n. 1.944.616/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.). III -
Na espécie, a Recorrente logrou comprovar que mantinha relação jurídica com a Recorrente, conforme faturas de sua conta nº 0120689811, tendo, inclusive, obtido êxito ao questionar, administrativamente, as faturas
telefônicas dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, ao ponto de obter a redução de algumas delas, tais como as faturas com vencimentos em 10/07/2013 (fl. 70) e 03/08/2013, ambas reduzidas no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), sendo de notar que
a Recorrida não logrou demonstrar o contrário, aliás, sequer apresentou o contrato firmado com a Recorrente
, tendo juntado aos autos contratação distinta (conta nº 2080542350), celebrada com pessoa jurídica estranha aos autos (Linear Topografia Ltda-ME), contendo números de linhas telefônicas com DDD 031, enquanto as linhas telefônicas da Recorrente são todas com DDD 027, evidenciando, por todo o exposto, que incorreu em violação da boa-fé contratual, exigindo adequação da avença. IV - Por outro lado, a contratação não ocorreu no valor informado pela Recorrente, qual seja, em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) mensais. Isto porque, as demais provas dos autos, vale citar o e-mail de fl. 65, datado de 14/01/2014, enviado pela Autora/Recorrente objetivando questionar o montante das faturas telefônicas dos meses de agosto a dezembro de 2013, totalizando a quantia de R$ 31.966,34 (trinta e um mil e novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro reais), registra que o valor a ser contestado é o de R$ 3.612,00 por mês, este valor para o mês 08, 09, 10, 11 e 12, totalizando R$ 18.060,00, ou seja, a citada parte admitiu como devido o montante restante de R$ 13.906,34 (treze mil e novecentos e seis reais e trinta e quatro centavos), cuja importância, dividida pelos meses em comento, no total de 05 (cinco), alcança uma média de R$ 2.781,26 (dois mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), cujo montante impoe-se considerar o efetivamente devido pela Autora, em relação a cada uma das parcelas questionadas nos presentes autos. V -
As cobranças indevidas efetuadas pela Recorrente ensejam a repetição do indébito, em dobro, na medida em que não adequou o contrato, mesmo ciente dos equívocos apontados pela Recorrida, aliás, sequer apresentou o contrato objeto dos autos, restando patente a má-fé nos presentes autos
. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151576535, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

Destaque-se, nesse contexto, que, diferentemente do que alega a Recorrente, a restituição em dobro “
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Em relação aos danos morais,
também reponta escorreita a r. Sentença ao reconhecer que a situação, além de gerar angústia, preocupação e sofrimento, submeteu o Requerente a desvio produtivo, que intentou a resolução do problema de forma administrativa, todavia, sem sucesso, tendo tido até mesmo que propor demanda judicial para obter a solução de controvérsia simples e de pequena monta.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. IDOSO. SAÚDE DEBILITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ELEMENTO VOLITIVO IRRELEVANTE. CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. RESP Nº 676.608/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante, pessoa idosa, com aproximadamente 80 (oitenta) anos à época dos fatos, sofreu cobrança indevida, por serviço de telefonia móvel que não contratou e tampouco utilizou, e se viu obrigado a percorrer longo caminho para ver cessada referida cobrança (sede da empresa, Procon, etc) sem obter sucesso, que somente foi conquistado com a judicialização da demanda. 2.
O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza
. 3. Nesse passo, diante das condições pessoais do apelante, em especialmente da sua avançada idade e estado de saúde, fl. 16/17, tenho que
a cobrança indevida e a necessidade de percorrer longo caminho sem obter sucesso para solução de problema causado exclusivamente pela empresa apelada, fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral
. 4. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180218868, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 2.000,00), referido valor se mostra proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em patamar incompatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, valendo conferir,
mutatis mutandi
, o aresto acima reproduzido, consideradas as particularidades de cada caso.

Por fim, no tocante ao valor arbitrado a título de compensação para o caso de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (a saber: R$ 5.000,00), verifico que a irresignação recursal merece acolhida, uma vez que referido valor se mostra excessivo quando contextualizado ao objeto prestacional, que alude a plano de telefonia controvertido entre R$ 34,99 e R$ 109,99, cuja diferença, projetada pelo prazo mínimo de um ano fixado na r. Sentença, se circunscreve a valor muito inferior ao arbitrado na origem.

Assim, a r. Sentença merece reforma apenas para se reduzir, equitativa e proporcionalmente, o valor compensatório para R$ 2.000,00, em caso de indisponibilidade técnica para cumprimento da obrigação de fazer.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença apenas para reduzir para R$ 2.000,00 o valor fixado a título de perdas e danos em caso de conversão da obrigação de fazer fixada na r. Sentença, a qual deve ser mantida incólume nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)